Tribunal: TJBA
Processo: 8032741-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032741-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO registrado(a) civilmente como JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO e outros

Advogado(s): JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO registrado(a) civilmente como JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO

IMPETRADO: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Belmonte Bahia

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO

TEMPORÁRIA.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE

DE ELUCIDAÇÃO DOS FATOS E ENCERRAMENTOS DA

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL.

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.
GRAVIDADE CONCRETA
.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Preenchidos os requisitos para a decretação da prisão temporária (Lei nº 7.960/89), o que foi feito de forma fundamentada, é cabível a manutenção da medida, porquanto necessária e imprescindível para a investigação no caso em tela, especialmente considerando que a gravidade concreta e os indícios de envolvimento com organização criminosa.

2. Verifica-se nos autos que as práticas delituosas imputadas ao investigado se desdobram até os tempos da decretação da prisão, pendendo, inclusive, diligências ainda em curso. A contemporaneidade das investigações subsiste enquanto houver risco de prejudicialidade à colheita de provas, à identificação de outros integrantes ou à preservação dos elementos probatórios.

3.
No caso em análise, a decisão que decretou a prisão do Paciente se encontra devidamente fundamentada, e atende aos requisitos legais exigidos. O conjunto probatório traz elementos concretos quanto ao seu envolvimento com o tráfico de drogas, tais como: movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada, transferências bancárias suspeitas e recorrentes, conversas interceptadas com conteúdo incriminador e indícios de atuação como gestor financeiro de organização criminosa.

3. Restando caracterizados os requisitos autorizadores da prisão temporária, tornam-se irrelevantes as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo Paciente, consoante entendimento já assentado na jurisprudência pátria, não procedendo o pleito de substituição da prisão preventiva por medidas alternativas.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

HABEAS CORPUS
Nº
8032741-68.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Belmonte/Ba, tendo como Impetrante o advogado

JOSÉ MATHIAS H
ONORATO
BARRETO OAB/BA 46.721

e como Paciente

ALEX ROCHA LEAL J
Ú
NIOR
.

ACORDAM

os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

DENEGAR A ORDEM
,
nos termos do voto condutor.